Tribunal: STF
Processo: RE 1505162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.